Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003696-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRIAM MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

A5

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE FIES. IMPEDIMENTO NO ADITAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I- Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIRIAM MACHADO DOS SANTOS em face da sentença de (ID59456121) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA, julgou improcedente o pedido.

II- Questão em discussão: A controvérsia central reside em determinar se a instituição de ensino falhou ao impedir o aditamento do FIES e, consequentemente, causou danos à estudante.

III- Razões de decidir:
A instituição de ensino tem o dever de prestar o suporte necessário para a realização dos aditamentos contratuais do FIES dentro dos prazos estabelecidos. A omissão ou falhas no suporte, que resultam no impedimento de aditamento, configuram falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Comprovado que a parte Apelante adotou as medidas necessárias para o aditamento do FIES, e que a instituição de ensino foi responsável pelo impedimento do processo, resta configurada a responsabilidade solidária da instituição, sendo indevida a imputação de débito à estudante.

A inclusão indevida do nome da Apelante em cadastros de inadimplência, decorrente de falha na prestação de serviços, gera o dever de reparação por danos morais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e art. 42 do CDC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para determinar a realização da matrícula da Apelante, validar o aditamento do FIES, declarar a inexistência do débito imputado, excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8003696-84.2023.8.05.0001
,
da comarca de Salvador/BA, sendo apelante
MIRIAM MACHADO DOS SANTOS
e, apelada
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
INTERPOSTO
,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça